Tribunal: TJBA
Processo: 8009267-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009267-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO CEZAR DE MORAIS Advogado(s): BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO OBTIDO NO EXTERIOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB). AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS (REVALIDA). LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2024. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA OU SIMPLIFICADA SEM PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por diplomado em medicina em instituição estrangeira contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança. O recorrente pretende que a universidade agravada seja compelida a instaurar imediatamente processo administrativo de revalidação de seu diploma, independentemente da submissão prévia ao Revalida, alegando que a recusa administrativa fere o direito de petição e o devido processo legal. A decisão recorrida fundamentou a negativa na ausência de probabilidade do direito, resguardando a autonomia universitária e a validade das normas que condicionam a revalidação ao exame nacional. II. Questão em discussão 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autonomia universitária (art. 207 da CF) permite à instituição de ensino condicionar o processo de revalidação à aprovação no Revalida ou à existência de edital próprio; (ii) verificar se a Resolução CNE/CES nº 02/2024 e a Lei nº 13.959/2019 impõem a obrigatoriedade do exame nacional para diplomados em medicina, afastando o direito à instauração de processo administrativo paralelo ou simplificado sem a demonstração de requisitos específicos. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito não está demonstrada, uma vez que as universidades públicas gozam de autonomia didático-científica e administrativa para organizar seus procedimentos de revalidação, conforme o art. 207 da Constituição Federal e o art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB). 4. O processo de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior é regido por normas nacionais rígidas, destacando-se a Lei nº 13.959/2019, que instituiu o Revalida, e a Resolução CNE/CES nº 02/2024, que, em seu art. 11, condiciona expressamente a revalidação à aprovação no referido exame nacional. 5. A pretensão do agravante de obrigar a universidade a instaurar procedimento administrativo fora dos parâmetros normativos vigentes ou sem a observância do fluxo contínuo condicionado à capacidade de atendimento (art. 16 da Resolução CNE/CES nº 02/2024) configura indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e na autonomia institucional. 6. A ausência de comprovação de que o curso estrangeiro preencha os requisitos para tramitação simplificada, aliada à inexistência de ilegalidade na adesão da UESB ao sistema unificado de avaliação, afasta a verossimilhança das alegações recursais, prevalecendo a necessidade de rigor técnico na aferição da qualificação profissional médica para resguardo da saúde pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. No exercício da autonomia universitária, é legítima a conduta da instituição de ensino que condiciona o processamento de pedidos de revalidação de diplomas médicos estrangeiros às normas de regência nacional, especialmente à aprovação no Revalida, conforme a Lei nº 13.959/2019 e a Resolução CNE/CES nº 02/2024. 2. Não existe direito subjetivo à instauração imediata de processo administrativo de revalidação de diploma médico quando o interessado não demonstra o cumprimento dos requisitos legais e normativos ou quando a instituição, justificadamente, vincula o procedimento à sua capacidade operacional e às diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º, e art. 53; Lei nº 13.959/2019; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Resolução CNE/CES nº 02/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; TJBA, Apelação nº 8005354-48.2022.8.05.0044, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, Quarta Câmara Cível, julgamento em 02.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009267-34.2026.8.05.0000, em que figura como agravante Paulo Cezar de Morais e como agravada Autarquia Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora